Tribunal: STF
Processo: RE 91552
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO
(PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS). CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART.
260 (APLICAÇÃO). - A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A
PARTIR DO JULGAMENTO, PELO PLENO, DO RE 84.732, FIRMOU SEU
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE, NA FIXAÇÃO DOS HONORARIOS DE
ADVOGADO, EM CASOS COMO O DOS AUTOS, NÃO SE APLICA O PARAGRAFO 4 DO
ART. 97 DA LEI 4.215-63 MAS SIM A REFERENCIA CONSTANTE DO ARTIGO 260
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.